Tribunal: TJSP
Processo: 0000588-37.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000588-37.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante DANIEL
OLIVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000588-37.2017.8.26.0058 -Voto no
2
Voto no 49.858
Apelação Criminal no 0000588-37.2017.8.26.0058
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de AGUDOS
1a Vara Judicial Ação Penal no 0000588-37.2017.8.26.0058
Apelante:
DANIEL OLIVA JUNIOR
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 129, §9 e 147 c.c 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código
Penal c.c. artigo 5o, inciso I, II e II e 7o, inciso I e II, ambos da lei
11.340/06, por conta de fatos ocorridos no dia 21 de fevereiro de
2017, por volta das 21h40, na rua Otavio Monteiro, n° 155, na cidade
de Agudos, quando, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares contra a mulher, ofendeu a integridade física de sua ex-
companheira Rosana Aparecida de Souza, provocando lesões
corporais de natureza leve, conforme exame de corpo de delito de fl.
64. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local acima
descritas o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares contra a mulher, ameaçou sua ex-companheira Rosana
Aparecida de Souza, de causar-lhe mal injusto e grave. Após a devida
instrução criminal, ação foi julgada parcialmente procedente,
condenando-se o réu 1 mês de detenção, no regime inicial aberto, por
infração ao no artigo 147, do Código Penal, sendo absolvido da
imputação prevista no artigo 129, §9°, do Código Penal, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 181-188).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição com fundamento no artigo 386, Inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 206-209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000588-37.2017.8.26.0058 -Voto no
3
Contrarrazões do Ministério Público a fls.
213-216.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 229-236).
É o relatório.
Segundo
a
denúncia,
vítima
e
réu
mantiveram união estável por quatro anos, tendo como fruto do
relacionamento um filho. Segundo o apurado, na data dos fatos,
Daniel compareceu a residência de sua ex-companheira Rosana e
jogou o carro conduzido por ele contra o veículo dela que estava
estacionado em frente à casa dela. Em seguida, Daniel desceu do
automóvel e pegou uma banqueta que estava na calçada, passando a
desferir golpes, tanto no veículo de Rosana como nela própria,
causando lesões corporais de natureza leve (fl. 64). Após os fatos,
policiais compareceram ao local, momento em que Daniel ameaçou
dizendo que não adiantaria pedir medida protetiva pois “não tem
medo e que se tivesse que bater nela de novo, ele o faria”.
Ouvido na delegacia, o acusado aduziu
textualmente: “(...) que foi amasiado com Rosana Aparecida de Souza
por aproximadamente 4 anos e desse relacionamento tiveram um filho,
Samuel (4 anos), mas estão separados há pouco mais de dois anos.
Declara que sua vida conjugal foi boa apenas no início, pois depois
Rosana sempre queria sair muito com as amigas e isso causava
muitas discussões entre o casal. Diz 21/02/17, por volta de 21h30,
estava, na companhia de sua namorada Emilene, conduzindo o veículo
Pálio, cor preta, de propriedade de seu pai, até a residência de
Rosana, pois soube por Emilene que, naquele mesmo dia, sua ex-
amásia tinha ido atrás de sua namorada para avisa-la que não
deveria se intrometer na educação do filho do casal pois não sabia com
quem estava lidando. Diante disso, ficou nervoso e, com o carro que
conduzia, foi até a residência de Rosana, cujo carro dela, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000588-37.2017.8.26.0058 -Voto no
4
Renault/Sandero XP 16, placas ETC9273, estava estacionado defronte
à casa dela, momento em que Rosana estava saindo do carro e atirou
seu veículo para cima de Rosana, mas como ela conseguiu escapar,
seu veículo bateu na lateral do velado dela. Após, Rosana pegou um
banquinho para agredir o declarante, o qual havia descido do carro,
mas ele lhe tomou o banquinho dela e a empurrou. Nesse instante
Rosana correu para casa do irmão dela, momento em que o declarante
golpeou o veículo de Rosana com o banquinho, quebrando o vidro
traseiro. Relata que enquanto aquela situação acontecia, Emilene
permaneceu dentro de seu veículo. Após, foram embora. Alguns
minutos após, compareceram em sua residência policiais militares e
Rosana para conduzir o declarante até esta unidade policial, a fim de
registrarem ocorrência. Acontece que, ao ver Rosana, a irmã do
declarante, Crysiele Silveira Oliva (14 - 99905.3778), partiu para cima
de Rosana, agredindo-a. Por fim, disse que não agrediu Rosana, mas
sim sua irmã a agrediu, tendo provocados lesões em Rosana.” (fl. 30).
Sob o crivo do contraditório, o apelante
narrou que na data dos fatos, estava com sua esposa e ela contou
que a vítima Rosana havia ido em seu serviço e falado para ela não se
intrometer na educação da criança. Durante o caminho, encontrou
Rosana e decidiu parar para conversar, mas o carro acabou
“derrapando” e batendo na lateral do veículo dela. Afirmou que
Rosana começou a gritar dizendo que ele estava batendo nela e,
inclusive, passou a ameaçá-lo com um banquinho, mas ele conseguiu
retirar o objeto dela, enquanto ela fugiu para a casa do irmão. Disse
que depois jogou o banco no vidro traseiro do carro dela e acabou
quebrando-o, porém, já ressarciu o dano. Negou as agressões e
confirmou que a vítima disse que iria pedir medidas protetivas em
seu desfavor, quando respondeu “não adianta você pedir, se você fizer
de novo, eu te pego”. Afirmou, ainda, que já fez boletins de ocorrência
contra Rosana, porque ela passava na rua xingando-o e dizendo que
ia fazer o que pudesse para prendê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000588-37.2017.8.26.0058 -Voto no
5
No extremo oposto, em juízo, a vítima
Rosana declarou que foi conversar com Emilene (atual esposa do
acusado) no serviço dela, dizendo que não era para ela educar seu
filho e não se envolver. Depois disso, afirmou que estava sentada em
frente à sua casa, quando Daniel desceu correndo com o automóvel
do pai e acabou colidindo contra o carro da vítima. Contou que pegou
o banquinho que estava sentada e foi para cima dele, mas ele tomou
o seu banquinho e começou a bater nela e quebrar os vidros de seu
carro. Após os fatos, chamou a polícia e foi até a casa dele e, quando
chegou lá, Daniel estava com um pedaço de pau em mãos e a irmã
dele passou a agredi-la em frente aos policiais. Depois desses
episódios ele passou a xingá-la com frequência. Disse também que o
réu já ressarciu os danos.
A testemunha Emilene Caroline Braz Oliva,
esposa do réu, disse que estava presente no dia do desentendimento
entre os sujeitos do crime. Contou que a ofendida Rosana foi até seu
serviço para dizer que não era para ela se intrometer na educação do
filho deles. Após, quando seu marido foi buscá-la, ela contou o que
havia ocorrido e, durante o caminho, eles encontraram Rosana.
Contou que Daniel decidiu conversar com a vítima, mas ao tentar
parar o carro derrapou e acabou colidindo contra o dela. Ao descer do
veículo, Rosana pegou o banquinho no qual estava sentada e
começou a ameaçar o réu e ele, para não ter que tocar na vítima,
acabou tomando o banquinho e jogando no veículo dela, ocasionando
a quebra do vidro. Após isso, Rosana ligou para a polícia e foi até a
casa deles. Aduziu que Rosana já se aproximou xingando o réu de
“vagabundo” e que era para ele ser preso. Contou que sua cunhada
saiu da casa dela e começou a bater em Rosana, mas ela disse que
havia sido Daniel. Informou, ainda, houve o pagamento dos danos
causados no veículo. Por fim, afirmou que seu marido em nenhum
momento agrediu Rosana e confirmou que Daniel disse “não adianta
você pedir medida protetiva, se você fizer de novo eu te pego”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000588-37.2017.8.26.0058 -Voto no
6
A testemunha Kriziely Silveira Oliva, irmã do
réu, afirmou que estava presente quando Rosana foi até a casa de
Daniel com a polícia e brigou com ela por estar muito nervosa com a
situação. Afirmou, ainda, que agrediu Rosana e não ouviu seu irmão
ameaçando-a.
O policial militar Antônio Rufino dos Santos
relatou que foi acionado para atender um desentendimento
envolvendo um ex-companheiro descontrolado, que acabou agredindo
a vítima e danificando o veículo dela. Não se recordou da ameaça
feita por Daniel à vítima Rosana. Disse que os danos no veículo eram
no vidro traseiro e na lateral. Afirmou que em frente à equipe não
houve nenhuma agressão. Por fim, declarou que o réu confessou os
danos causados.
Nesse sentido as declarações do policial
militar Júlio Cezar da Silva.
As lesões corporais de natureza leve foram
confirmadas no exame de corpo de delito (fls. 66-67).
Anote-se
que
a
vítima
deve
ser
merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que
fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por
essa situação. Além disso, não parece razoável que fosse
incriminar
inocente,
imputando-lhe
os
delitos.
Neste
contexto, a palavra da vítima se consubstancia no grande
alicerce do conjunto probatório.
Saliente-se que o juízo monocrático
afastou a acusação de lesão corporal, restando a imputação
de ameaça, a qual, aliás, foi admitida pelo réu em juízo, fato
corroborado pela testemunha Emilene, sua atual esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000588-37.2017.8.26.0058 -Voto no
7
Embora a confissão tenha valor relativo,
devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos
para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do
processo, mantém sua validade. Assim julgou o Supremo
Tribunal Federal:
As confissões judiciais e extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade
nelas contidas, desde que corroboradas por
outros
elementos
de
prova
inclusive
circunstanciais (RTJ 88/371)
Também tem sido esse o entendimento
desta corte:
Prova.
Confissão
espontânea.
Declaração
prestada em repartição policial. Relevância,
principalmente quando guardar coerência com
todas as demais provas produzidas em juízo.
(...)
Não
se
pode
desprezar
a
confissão
espontânea realizada em repartição policial,
principalmente se esta guardar coerência com
todas as demais provas produzidas em juízo (RT
747/653).
Ou ainda:
Prova criminal. Confissão extrajudicial. Validade, ainda que retratada em Juízo.
Harmonia com a prova colhida na instrução.
Recurso não provido. Tem valor probante a
confissão
extrajudicial
devidamente
testemunhada se não contrariada por outras
provas. (JTJ 169/312).
Assim, no caso em tela, porque a
confissão
do
crime
foi
corroborada
pelo
testemunho
mencionado, dessa compatibilidade restou certa a autoria
delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000588-37.2017.8.26.0058 -Voto no
8
Portanto, correta a condenação.
O cálculo da pena está correto, pois a
sanção foi estabelecida no mínimo, conforme o previsto para
o injusto-típico, revelando-se adequado o regime inicial de
cumprimento.
Portanto,
o
julgado
recorrido
não
comporta reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator